Tribunal: STF
Processo: RMS 27998
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Portaria Interministerial nº 372/02. Legítimo exercício da autotutela administrativa. Decadência administrativa não configurada. Artigo 54 da Lei nº 9.784/99. Legalidade do Decreto nº 3.363/02. Observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    1. O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99 inicia-se com a sua vigência legal, em 1º/2/99, não podendo ser aplicado de forma retroativa. Precedentes.



    2. Em consonância com as limitações legais, o Decreto nº 3.363/2000 criou a Comissão Interministerial para, mediante o reexame dos processos de anistia, verificar a escorreita adequação dos processos às hipóteses de que trata a Lei nº 8.878/94. A Portaria Interministerial nº 372, por sua vez, apoiada nos preceitos legais, bem como no Decreto nº 3.363/2000, materializa o exercício do poder de autotutela da Administração Pública. É cediço o entendimento desta Suprema Corte de que, diante de suspeitas de ilegalidade no ato de declaração de condição de anistiado, a Administração há de exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em desrespeito ao princípio da segurança jurídica ou da confiança. Súmulas 346 e 473 do STF. Precedentes.



    3. Inexistência de violação das garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, restando demonstrado nos autos, a partir dos documentos a ele anexados, a preocupação da comissão revisora em resguardar a observância desses princípios, inclusive com a abertura de prazo para a apresentação de defesa.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.